Tribunal: TJSP
Processo: 2301599-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AUTOR RECOLHESSE AS CUSTAS PROCESSUAIS – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – SEGURADO QUE É ISENTO 'EX LEGE' DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/91 – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.